Tribunal: TJBA
Processo: 8000884-89.2025.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000884-89.2025.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ERINALDO ROCHA DA LUZ

Advogado(s)
:
ERINALDO ROCHA DA LUZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. PROCESSO CRIMINAL. PROCEDIMENTO COMUM. AUSÊNCIA DE ACORDO ESTADUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios em favor de profissional particular nomeado como defensor dativo em processo criminal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade na nomeação do defensor em razão da suposta existência de grupo especializado itinerante da Defensoria Pública; (ii) saber se o estado é responsável pelo pagamento da verba honorária do dativo; e (iii) saber se o valor arbitrado está adequado ao trabalho prestado e aos parâmetros do Tema n.º 984 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade por inadequação da nomeação. A ação penal originária apurou o crime de receptação, e não crime doloso contra a vida, o que afasta a alegação de atuação de grupo focado no Tribunal do Júri. Além disso, é fato incontroverso a inexistência de Defensoria Pública estruturada na comarca.

4. O ente público detém o dever constitucional de assegurar assistência jurídica gratuita. Na falta de órgão competente com atuação na localidade, é devida a remuneração ao advogado particular designado judicialmente, a fim de não configurar o enriquecimento ilícito da administração pública.

5. O arbitramento judicial observou as diretrizes do Tema n.º 984 do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo tabela fixada mediante acordo com o poder público estadual local, a tabela formulada de forma unilateral pela seccional da Ordem dos Advogados do Brasil atua como válido parâmetro de referência.

6. O montante estipulado pelo juízo revela-se proporcional aos atos processuais praticados e ao acompanhamento integral da ação penal pelo autor, sendo incabível a utilização de normas e tabelas elaboradas por outras unidades federativas com realidades distintas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXIV e 134; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 106.394, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08.02.2013; STJ, HC 337.754/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 19.11.2015; STJ, REsp 1.656.322/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 23.10.2019; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.707.896/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28.04.2020; TJBA, Ap 0000493-14.2017.8.05.0277, Rel. Des. Rita de Cássia Machado Magalhães, j. 05.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação
n.º 8000884-89.2025.8.05.0198
, oriundos da comarca de Planalto, em que figura como apelante o
ESTADO DA BAHIA
, e como apelado
ERINALDO ROCHA DA LUZ
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.